Tribunal: TJDFT
Processo: 0002151-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,36G (TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR PROVA DA INOCÊNCIA OU POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por prova da inocência ou por insuficiência do conjunto probatório se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado vendeu substância entorpecente. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, as filmagens da negociação e a versão inquisitiva do usuário são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de cocaína para terceiro.
2. Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.